Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO VÁLIDO. FATURAS DEMONSTRATIVAS DO SALDO DEVEDOR. PROVAS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil.
2. O contrato de adesão e as faturas demonstrativas da dívida são documentos hábeis a instruir ação monitória em que se pretende o recebimento de débitos oriundos de contrato de cartão de crédito.
3. A produção/apresentação unilateral das faturas de cartão de crédito não subtrai o valor da prova documental escrita destituída de eficácia executiva, conforme exigência do art. 700 do CPC.
4.Estando a petição inicial instruída com os documentos necessários à propositura da ação monitória, a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e provida.